Tribunal: STF
Processo: Rcl 84132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria da Gloria Freitas, representada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo nº 5157616-43.2020.8.13.0024.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Estado de Minas Gerais ajuizada em 17/11/2020 (antes que fossem concluídos os julgamentos dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral), na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento DENOSUMABE 60 mg/ml para tratamento de saúde. 



    A reclamante é portadora de OSTEOPOROSE (CID M 81.9), DOENÇA DE ALZHEIMER (CID G 30) e HIPERTENSÃO ARTERIAL (CID I 10), estando tais doença em nível grave, com risco eminente de perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas. 



    Trata-se de medicação devidamente registrada na ANVISA e indicada em bula para o tratamento da doença que acomete a reclamante, mas não incorporada na rede pública de saúde. 



    Muito embora não conste no protocolo do SUS, a medicação descrita é a mais indicada ao tratamento da reclamante, conforme consignado no relatório médico, não podendo ser substituída por qualquer outro fármaco. 



    Com efeito, já foram tentados outros tratamentos, porém sem sucesso: já fez tratamento com “risedronato – comprimido de 5 mg e 35 mg”, por cerca de dez anos; “colecalciferol”, “alendronato de sódio” e “carbonato de cálcio”, porém sem sucesso ou recomendação médica. 



    A reclamante segue fazendo uso dos medicamentos desde a sentença de procedência, razão pela qual a interrupção abrupta do seu tratamento poderá ocasionar consequências severas para a sua saúde. A ausência do tratamento poderá gerar perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas, consoante relatório médico juntado aos autos.



    Em síntese, os documentos médicos atestaram que a concessão do medicamento pleiteado é urgente e imprescindível para o quadro clínico da parte hipossuficiente. 



    Sendo assim, diante da sentença de procedência, proferida em julho de 2021, o Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Inominado em julho de 2021. Ato contínuo, o Acordão negou provimento ao recurso em setembro de 2021, mantendo a sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer o medicamento requerido. 



    Consequentemente, o ente interpôs Recurso Extraordinário e, em seguida, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234. 



    Em abril de 2025, a Juíza Presidente da Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao juiz prolator do voto condutor do acórdão proferido, para que, querendo, procedesse à reavaliação de seus fundamentos e verificasse a necessidade de eventual retratação. 



    Logo após, o processo foi incluído em pauta para julgamento e a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem emitiu juízo de retratação, reformando o acórdão anterior e dando provimento ao Recurso Inominado, de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que não foram integralmente atendidos os requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos precedentes vinculantes (...)” (eDOC 1, p. 3-4)



    Sustenta que as partes não tiveram a oportunidade de discutir o cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos por esta Corte nos paradigmas indicados.



    Destaca que “à época da propositura da demanda, a parte reclamante embasou seu pedido no Tema nº 106, do STJ, cujo preenchimento restou devidamente comprovado, conforme reconhecido pelo Juízo ‘’a quo’’ ao julgar procedente a demanda, e pela própria Turma Recursal ao negar provimento ao Recurso Inominado do Estado de Minas Gerais” (eDOC 1, p. 8).



    Nesses termos, considera que “ao modificar o entendimento anteriormente adotado, exigindo requisitos então inexistentes, sem possibilitar a reabertura da dilação probatória, a decisão reclamada incorreu em grave violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em observância aos paradigmas indicados.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Maria da Gloria Freitas propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Minas Gerais, objetivando o fornecimento do medicamento DENOSUMABE 60MG, para tratamento de OSTEOPOROSE (CID M 81.9), DOENÇA DE ALZHEIMER (CID G 30) e HIPERTENSÃO ARTERIAL (CID I 10).



    A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado de Minas Gerais a fornecer o medicamento pleiteado. Em seguida, foi interposto recurso inominado pelo beneficiário, ao qual a Turma Recursal negou provimento.



    Interposto recurso extraordinário pelo Estado de Minas Gerais, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral.



    Por fim, o Juízo reclamado exerceu juízo de retratação e deu provimento ao recurso inominado do Estado de Minas Gerais, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF NOS TEMAS Nº 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO POSITIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto em face de sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública, que havia condenado o ente federado a fornecer à autora o medicamento pleiteado. Após julgamento inicial desfavorável ao ente público e sobrestamento em razão do Tema nº 1.234 do STF, retornaram os autos para juízo de retratação à luz das teses firmadas pela Suprema Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a ação que pleiteia medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, mas com registro na Anvisa; (ii) apurar se estão preenchidos os requisitos exigidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O STF, ao julgar o Tema nº 1.234 da repercussão geral (RE nº 1.366.243), fixou que a competência para julgamento de ações que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na Anvisa, será da Justiça Federal apenas se o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. 



    4. Para concessão judicial de medicamento não incorporado, exige-se o cumprimento cumulativo dos critérios fixados no Tema nº 6 do STF (RE 566.471), entre os quais: inexistência de substituto terapêutico, demonstração de eficácia e segurança com base em evidência científica de alto nível, imprescindibilidade do tratamento e negativa administrativa fundamentada. 



    5. No presente caso, a parte autora não demonstrou: (i) a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS; (ii) a imprescindibilidade clínica do medicamento com base em evidência científica de alto nível; (iii) a ilegalidade do ato de não incorporação exarado pela Conitec. 



    6. A ausência de qualquer um dos requisitos impede a concessão judicial, dada a excepcionalidade da intervenção do Judiciário nas políticas públicas de saúde, conforme sedimentado pelos Temas nº 6 e 1.234 do STF. 



    7. Em juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão anteriormente proferido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Emitido juízo positivo de retratação positivo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (eDOC 2, p. 47)



    Opostos embargos de declaração pela reclamante, no qual suscitou a necessidade de que fosse oportunidade a manifestação das partes quanto à adequação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a autoridade reclamada rejeitou o recurso, conforme a seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, reformando a sentença de primeira instância para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg/ml. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve omissão ou erro de fato no Acórdão em razão da aplicação dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, sem oportunizar à parte autora a comprovação dos novos requisitos; (ii) estabelecer se a decisão proferida em juízo de retratação, com base em precedentes vinculantes, configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa; (iii) determinar a possibilidade de reabertura da instrução processual ou a concessão de prazo para adequação probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão que aplica precedentes vinculantes, como o Tema nº 6-RG e o Tema nº 1234-RG, não configura, por si só, decisão surpresa ou cerceamento de defesa, mas sim a observância do dever de uniformização da jurisprudência, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil. 



    4. A modulação dos efeitos do Tema nº 1234-RG, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, não abrangeu a modificação dos requisitos materiais para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, sendo sua aplicação obrigatória, mesmo para processos em curso, conforme o art. 1.040, II, do CPC. 



    5. Não cabe, na fase de embargos de declaração, a reabertura da instrução processual ou a concessão de prazo para adequação probatória, uma vez que o acórdão já analisou detidamente a documentação constante dos autos à luz dos parâmetros fixados pelos Temas do STF.



    6. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, estando fundamentado de maneira adequada e em conformidade com a legislação vigente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 4, p. 2-4)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento sem oportunizar às partes a discussão quanto ao preenchimento dos requisitos previstos por esta Corte nos paradigmas indicados, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, ao julgar improcedente o pedido de fornecimento do fármaco pleiteado na ação de origem, pela reclamante, sem que fosse oportunizada a demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos por esta Corte, o Juízo reclamado não se debruçou sobre a análise dos critérios estabelecidos nos mencionados paradigmas.



    Nos termos em que proferido o acórdão reclamado, foi inviabilizada a análise sobre a situação da reclamante à luz do que restou decidido sobre a questão por esta Corte. A propósito, transcrevo os seguintes trechos pertinentes do acórdão reclamado:



    “É importante destacar que a modulação de efeitos do Tema nº 1.234-RG, conforme expressamente consignado no acórdão objeto dos embargos, restringiu-se tão somente à competência para processar as demandas, estabelecendo que a alteração para a Justiça Federal ocorreria apenas para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. Tal modulação, propositalmente delimitada pela Suprema Corte, não abrangeu, em momento algum, a aplicação dos critérios materiais para a concessão do medicamento, ou seja, os requisitos de fundo que devem ser demonstrados para que o pleito de fornecimento seja deferido. 



    Dessa forma, uma vez que não houve manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à modulação dos efeitos dos critérios estabelecidos pelas teses exaradas, é certo que sua aplicação deve ser obrigatória, mesmo para processos em curso, conforme estabelecido pelo art. 1.040, II, do CPC.



    A pretensão da parte embargante, de reabertura da instrução processual ou de concessão de prazo para adequação probatória não encontra amparo no ordenamento jurídico processual vigente, em especial na fase de embargos de declaração. 



    O acórdão proferido por esta Turma analisou detidamente a documentação constante dos autos à luz dos parâmetros firmados nos temas mencionados e concluiu pela ausência de preenchimento de tais requisitos pela parte autora, o que justificou a improcedência do pedido.” (eDOC 2, p. 12-13)



    Como visto, o Juízo reclamado foi instado a se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234, por meio dos embargos de declaração opostos pela reclamante, tendo rejeitado o recurso, em sessão realizada em 26.8.2025.



    Assim, o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante com a finalidade de suscitar o debate acerca do preenchimento dos requisitos supervenientemente estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Note-se que não houve intimação das partes para que se manifestassem a respeito do cumprimento, ou não, dos requisitos estabelecidos em momento posterior por esta Suprema Corte, conforme estabelecido no art. 933 do Código de Processo Civil, in litteris:



    “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Destaco que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o RE-RG 1.366.243, paradigma do Tema 1234 da repercussão geral, em que se debateu a modulação dos efeitos do referido julgado, manifestei-me expressamente no se